Tribunal: TJES
Processo: 0002519-13.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002519-13.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUAREZ LETAEF JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 1.194/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença que, nos autos de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41) e do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), ambos no contexto da Lei nº 11.340/2006, com aplicação de penas privativas de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação ou se incide o princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se há necessidade de redimensionamento da pena diante da incidência da atenuante da confissão espontânea; e (iii) determinar a possibilidade e o valor da fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos delitos restam comprovadas pelo boletim unificado, pelo requerimento de medidas protetivas de urgência e pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório judicial.

4. A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

5. Os depoimentos dos policiais militares confirmam o estado alterado do acusado e a narrativa apresentada pela vítima no momento da ocorrência.

6. A confissão parcial do acusado reforça a autoria delitiva, ainda que acompanhada de tentativas de minimizar a gravidade da conduta.

7. A agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal incide de forma objetiva, em razão da idade da vítima.

8. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que a confissão não tenha sido utilizada como fundamento principal da condenação, nos termos da Súmula nº 545 do STJ e da tese firmada no Tema nº 1.194.

9. No concurso entre agravante e atenuante, ausentes circunstâncias preponderantes, a pena deve ser fixada no patamar mínimo legal, conforme o art. 67 do Código Penal.

10. A atuação do defensor dativo em grau recursal impõe a fixação de honorários advocatícios, a serem arbitrados segundo os critérios da proporcionalidade e do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando coerente e amparada por outros elementos probatórios.

2. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada independentemente de sua utilização como fundamento da condenação, nos termos da Súmula nº 545 do STJ e do Tema nº 1.194.

3. Reconhecida a confissão espontânea e ausentes circunstâncias preponderantes, a pena deve ser redimensionada para o mínimo legal.

4. É devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo que atua em grau recursal, observados os critérios da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Código Penal, arts. 61, II, “h”, 65, III, “d”, e 67; Lei nº 11.340/2006; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3ª Seção, j. 10.09.2025 (Tema 1.194); TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Segunda Câmara Criminal, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JUAREZ LETAEF JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples e pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, ambos na forma da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática das infrações a ele imputadas, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena aplicada ao acusado, para que a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal e, por fim, requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, Id. 17111002, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

Manifestação do Estado do Espírito Santo, Id. 17370110, requerendo a a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
JUAREZ LETAEF JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples e pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, ambos na forma da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática das infrações a ele imputadas, pela aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena aplicada ao acusado, para que a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal e, por fim, requer a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, narrando que, no dia 09 de setembro de 2023, na Avenida Pinheiro Junior, 188, Ibitiguara, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o acusado, no âmbito familiar, ofendeu a integridade corporal, bem como ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave à sua irmã, a vítima Cristiane Letaef Neves.

Consoante a denúncia, a vítima é irmã do acusado, que se encontra habitualmente envolvido com o consumo de substâncias entorpecentes e bebidas alcoólicas, o que o torna excessivamente agressivo.

No dia dos fatos, após a recusa da vítima em adquirir cachaça para o acusado, este a agrediu com socos no rosto e no peito, além de arremessá-la sobre a cama, causando-lhe hematomas em seu corpo.

Ato contínuo, o acusado proferiu ameaças de morte à vítima, dizendo que iria matá-la. Em seguida, com a chegada dos policiais militares, estes constataram lesões nos braços e na perna direita da vítima, momento em que procederam à condução do acusado à Delegacia.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça em contexto de violência doméstica.

Com efeito, registro que a materialidade das infrações penais imputadas ao apelante restou comprovada pelo Boletim Unificado, pelo requerimento de medidas protetivas de urgência e pelos termos de declaração das vítimas e das testemunhas.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, principalmente pelos relatos da vítima e das testemunhas e, ainda, da confissão parcial do acusado, todas sob o crivo do contraditório judicial.

A vítima Cristiane Letaef Neves relatou que, à época dos fatos, morava com os pais, embora atualmente não more mais com eles, informando que o agressor reside na parte superior da casa de seus pais. Disse que, no dia do ocorrido, o réu estava bebendo do lado de fora, encontrava-se muito alterado e partiu para cima dela, desferindo-lhe um soco no rosto, o que a fez cair sobre a cama. Em seguida, afirmou que fechou a porta do quarto, mas ele chutou a porta. Relatou ainda que ele faz uso de bebida alcoólica e cocaína, que já havia sido agredida anteriormente e que não realizou exame de lesão corporal.

No mesmo sentido, deram-se os depoimentos dos policiais militares Emidio Pereira da Silva Junior e Yanka Rodrigues Vimercati Monteiro, que relataram que se recordam da ocorrência e que foram acionados para atender a um chamado informando que o irmão agredia a irmã. Afirmaram que não presenciaram as agressões, mas que o réu estava muito alterado e embriagado. Segundo o relato colhido no local, a vítima disse que havia sido agredida e ameaçada pelo irmão, apontando que essa conduta era rotineira, inclusive mencionando que duas semanas antes já havia ocorrido outra intervenção policial porque o réu tentou invadir a casa do pai e costuma ficar descontrolado em razão do uso de álcool.

O acusado, por sua vez, durante o interrogatório judicial, disse que os fatos são verdadeiros e que, no dia, estava bebendo com sua irmã e que foi a vítima quem lhe arranhou, após discutirem e jogarem copos de cerveja um no outro. Disse que agrediu ela dessa vez, mas tem provas de quem, em outras ocasiões, foi a vítima quem lhe agrediu. Negou ter dado socos da face da vítima e ter lhe jogado na cama, e disse que ficou todo arranhado.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil.

Além disso, os relatos das testemunhas corroboram a versão acusatória e o acusado confessou a prática das infrações penais, ainda que parcialmente, de modo que a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que se refere à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, para ambos as infrações, o Juízo sentenciante fixou a pena no patamar mínimo legal.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante genérica descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP que não merece ser afastada, tendo em vista que é de natureza objetiva e, portanto, aplicável sempre que vítima é maior de 60 (sessenta) anos, como é o caso dos autos.

Entendo, entretanto, que o acusado faz jus à atenuante da confissão espontânea, em fração inferior a 1/6, tendo em vista a nova redação da súmula nº 545 e a tese fixada ao julgamento do Tema nº 1.194, ambos do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 545 (enunciado revisado): A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos. 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade. STJ. 3ª Seção. REsp 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 10/9/2025 (Recurso Repetitivo – Tema 1194) (Info 862).

Observando-se o teor do art. 67 do Código Penal, que dispõe que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência, reduzo as penas ao patamar mínimo legal.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição da pena, de modo que torno definitivas as penas de 01 (um) mês de detenção, para o crime de ameaça, e 15 (quinze) dias de prisão simples, para a contravenção penal de vias de fato.

Mantenho o regime aberto para o início do cumprimento da pena, assim com as demais disposições da sentença condenatória acerca da inaplicabilidade da substituição da pena e da suspensão condicional da pena.

Por fim, verifico que,
in casu
, o advogado dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Em sede recursal, o defensor dativo nomeado na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida para reduzir as penas aplicadas ao acusado para 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples e, ainda, para arbitrar honorários advocatícios ao advogado dativo, Dr. Nildo Ultramar Neto, OAB/ES nº 14.418, na importância de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.